Tribunal: STF
Processo: HC 183283
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. 



    PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – MANDADO DE PRISÃO – PENDÊNCIA. Ausente o cumprimento do mandado de prisão, inadequado é o instituto do excesso de prazo da preventiva.